Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Gravidade concreta da conduta. Paciente foragido.
A gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio – o paciente, em coautoria, por motivo de vingança, para prejudicar a instrução em outro processo em que a vítima é testemunha, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em local em que se encontravam pessoas aglomeradas --, somada ao fato de que o paciente se encontra foragido justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva do paciente. Ordem denegada.